Tribunal: TJSP
Processo: 1520900-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ENTORPECENTES. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação do acusado nos termos da exordial. Acolhimento. Réu flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito significativa quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), em local conhecido pelo exercício da torpe mercancia. Relatos policiais dignos de

Ementa:
ENTORPECENTES. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação do acusado nos termos da exordial. Acolhimento. Réu flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito significativa quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), em local conhecido pelo exercício da torpe mercancia. Relatos policiais dignos de credibilidade. Escusa ofertada pelo apelado inconvincente. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos pisos legais, com aumento de um quinto na segunda etapa, em razão da reincidência específica. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/0. Regime fechado necessário. Apelo ministerial provido.